Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-37.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1003170-37.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA – VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MAGALI MARQUES DA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 2.617,39 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Conforme pode ser atestado nas faturas mencionadas alhures, verifico que, apesar de ter usufruído do cartão de crédito, não constam registros de que a requerente tenha promovido o pagamento das cobranças vencidas a partir do mês 03/2020. Já no que concerne à alegada cessão de crédito, destaco que o reclamado, em respeito ao artigo 288 do Código Civil, comprovou o negócio jurídico firmado com a empresa “CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES” (Id. 147765169), ocasião em que passou a ostentar a condição de credor da pendência anteriormente inadimplida pela demandante. Saliento que, nos termos do documento vinculado ao Id. 147765170, a parte autora foi devidamente notificada sobre a cessão de crédito por meio do seu endereço eletrônico, o qual corresponde exatamente ao e-mail discriminado na assinatura digital da procuração anexa à exordial (Id. 139793224).Ainda que a providência acima não tivesse sido adotada, entendo que tal fato não iria impedir o reclamado, na condição de cessionário, de exercer os atos conservatórios do direito que lhe foi cedido (artigo 293 do Código Civil), tampouco eximiria a parte devedora de honrar as suas obrigações. Nesse sentido, segue destacada uma jurisprudência do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CESSÃO DE CRÉDITOS QUE NÃO ESTARIA MACULADA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Dessa forma, a conclusão no sentido da viabilidade da cessão do crédito perseguido, sob o fundamento de que a falta de notificação do devedor originário não macularia a transmissão do direito, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2024672 DF 2021/0352958-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2022).”. Diante das provas apresentadas pelo reclamado, cabia à reclamante simplesmente ter demonstrado que as faturas vencidas a partir do mês 03/2020 foram quitadas, ônus este do qual não se desincumbiu (artigo 373, I, do CPC) e que, por conseguinte, faz emergir a legitimidade da cobrança e da inclusão da anotação creditícia. Com o devido respeito à impugnação vinculada ao Id. 148798160, tenho que a referida peça não passa de um compêndio de alegações genéricas, as quais não detêm o condão para comprometer a credibilidade da defesa. Por amor ao debate, de forma diversa dos argumentos registrados na impugnação, esclareço que a data em que a “CERTIDÃO” foi obtida junto ao cartório (31/01/2024) não se confunde com àquela correspondente à cessão de crédito (18/12/2020). Além disso, o comprovante de restrição vinculado à inicial fez referência unicamente à data do vencimento da dívida (15/03/2020) e ainda, a notificação expedida pelo SERASA foi enviada à devedora apenas em 16/01/2023, o que deixa subentendido que o apontamento somente foi disponibilizado em momento posterior. Dispõe o artigo 188, inciso I, do Código Civil que:“Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; ”. Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, entendo que, diante do inadimplemento da requerente, o reclamado apenas exerceu o seu direito de credor, não havendo como reconhecer qualquer falha na prestação dos seus serviços, tampouco como imputar ao mesmo a prática de ato ilícito, o que, consequentemente, compromete o acolhimento dos pedidos relacionados na petição inicial, sejam eles de cunho declaratório, obrigacional ou indenizatório (danos morais). No intuito de amparar todos os fundamentos inseridos neste pronunciamento, segue colacionada uma decisão proveniente da Turma Recursal Única de MT: “RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. (...). Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Reclamada, bem como o termo de cessão ocorrido entre a cessionária e a cedente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito. (TJ-MT 10224621020218110003 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/06/2022).”. Além disso, analisando as provas dos autos, evidencio a litigância de má-fé da postulante, nos termos do artigo 80, II, do CPC, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando demanda contra o reclamado, mesmo tendo sido notificada sobre a cessão de crédito. Desta forma, evidente que a demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no dispositivo supra. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte reclamante, eis que agiu com deslealdade processual.(...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito, a origem da obrigação, com apresentação de termo de cadastro assinado pela autora, biometria facial, notificação, documentos pessoais e Termo de Cessão, o que não foi impugnado especificamente
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a parte Requerida trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003170-37.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGALI MARQUES DA SILVA GONCALVES - CPF: 773.330.391-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024